Tribunal: TJSP
Processo: 1059883-03.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de obrigação de fazer – Beneficiário de auxílio-aluguel – Município de São Paulo – Cessação do pagamento por residir em Município diverso, em São Bernardo do Campo – Pedido de restabelecimento do benefício ou atendimento habitacional definitivo – Reinclusão do autor no programa social no curso do processo – Sentença de extinção do processo em razão da falta de interesse de

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de obrigação de fazer – Beneficiário de auxílio-aluguel – Município de São Paulo – Cessação do pagamento por residir em Município diverso, em São Bernardo do Campo – Pedido de restabelecimento do benefício ou atendimento habitacional definitivo – Reinclusão do autor no programa social no curso do processo – Sentença de extinção do processo em razão da falta de interesse de agir superveniente – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Conjunto da postulação a indicar que o autor, na verdade, pretendia o atendimento habitacional definitivo – Aplicação do art. 322, §2o, do CPC/15 – Extinção afastada – Processo em condições de imediato julgamento - Atendimento habitacional definitivo que deve observar a ordem de inscrição, sob pena de preterição das pessoas já cadastradas – Cabimento, todavia, de reinclusão do autor no programa social de acordo com a ordem de inscrição no momento do desligamento – Pedido parcialmente procedente – Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública - Admissibilidade - Precedente – Parcial provimento do recurso do autor. Não provimento do recurso do Município.